Tribunal: TJDFT
Processo: 0760610-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM PRIVADA DE “WHATSAPP”. AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, consistente em condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada uma das requerentes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo, na forma disposta no art. 42, § 1o da Lei no 9.099/95. Contrarrazões apresentadas no ID 54753918.
3. Na inicial, narram as autoras que são respectivamente, Síndica (Miriam) e Auxiliar Administrativa (Cleonilde), junto ao Condomínio do Edifício Mont Serrat Studios. Aduzem que em 16/04/2021, tomaram conhecimento, por meio de mensagens encaminhadas pelo Réu via aplicativo WhatsApp à condômina Caroline, que ambas estavam sendo indevidamente insultadas pelo requerido, sem qualquer plausibilidade e fundamento, no que tange ao desempenho das funções das mesmas junto à Administração do referido Condomínio. Acrescentam constar nas mensagens acusações acerca de supostos desvios de valores das contas do Condomínio, além de aplicação de golpes financeiros em outros condôminos. Requereram a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em quantia não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) à cada autora.
4. Da análise do acervo probatório, resultou incontroverso que as mensagens e os áudios contendo referências às autoras, foram dirigidos de forma privada e exclusivamente ao número de whatsapp de titularidade da condômina Caroline, conforme se verifica na contestação de ID 54753884. Por sua vez, a síndica Miriam, após receber as mensagens da condômina Caroline, as repassou à Auxiliar Administrativa Cleonilde.
5. Cediço que o sigilo das comunicações mostra-se corolário da liberdade de expressão, visando resguardar o direito à intimidade e à privacidade, consagrados em esfera constitucional, consoante dispõe o artigo 5o, X, da CF/88.
6. O desenvolvimento tecnológico digital culminou no advento da internet e, mais recentemente, da rede social WhatsApp, permitindo a comunicação instantânea entre pessoas localizadas em qualquer parte do mundo. Nesse cenário, incontroverso que não apenas as conversas via ligação telefônica, como também aquelas realizadas através do aplicativo WhatsApp são resguardadas pelo sigilo das comunicações. Como consequência, terceiros somente podem ter acesso a tais conversas mediante consentimento dos participantes ou autorização judicial. Ao enviar mensagem a determinado destinatário, o emissor tem a expectativa de que ela não será lida por terceiros, quanto menos divulgada ao público. Todavia, a ilicitude da exposição pública de mensagens privadas poderá ser descaracterizada quando a exposição das mensagens tiver o propósito de resguardar um direito próprio do receptor. REsp 1903273 / PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data Do Julgamento 24/08/2021, Data Da Publicação DJe 30/08/2021.
7. No caso dos autos, a condômina Caroline, que recebeu as mensagens e repassou à síndica, é proprietária de imóvel no referido Condomínio e, assim como os demais condôminos, tem total interesse em ver apurados e solucionados todas as supostas irregularidades praticadas pela gestão das requerentes. Desse modo, não se verifica ilícito em sua conduta.
8. Por sua vez o requerido, ora recorrente, não logrou êxito em comprovar os fatos imputados às recorridas, consistentes no desvio de recursos financeiros do condomínio para obtenção de proveito próprio, consoante determina o artigo 373, I, do CPC.
9. Como bem pontuou o Juízo de origem: “Entretanto, como ressaltado alhures, os comentários proferidos não se limitaram a criticar, mas notadamente a macular a imagem das autoras a partir da atribuição de fatos desabonadores da sua honra. Ademais, o fato de os comentários terem sido realizados em conversa privada com um terceiro não obstam a configuração de ato ilícito, já que, como cediço, o atingimento da honra objetiva depende apenas do conhecimento do fato desabonador por um terceiro, não se exigindo, portanto, que chegue ao conhecimento de uma coletividade”.
10. Dessa forma, inegável o dano suportado pelas recorridas, posto que foram atingidas em sua honra e imagem, resta, pois, caracterizada a conduta ilícita, a constituir elemento idôneo para responsabilização do recorrente. A situação a que fora exposta as recorridas, claramente extrapola a esfera do mero aborrecimento do cotidiano, vindo a atingir a esfera de integridade moral e psicológica, trazendo para o ofensor a obrigação pela reparação dos danos causados.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, não há evidências de que os fatos tenham causado outros desdobramentos ou consequências mais gravosas e duradouras as autoras, razão pela qual deve o dano moral ser reduzido para R$ 1.000,00 para cada autora, considerando-se ainda o fato de que o cargo de administrador e síndico de condomínio, impõe aos que os assumem, a administração de críticas, intemperanças, insatisfações e desgostos.
12. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a condenação pelos danos morais.
13. Sem custas e sem honorários advocatícios nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.